Tribunal: STF
Processo: AR 3083
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por intermédio das Petições nºs 127.014/2025 (e-docs. 194 a 220) e 129.719/2025 (e-docs. 221 a 224), as pessoas físicas listadas no e-doc. 194, empregadas do CRECI/SP, e o SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINSEXPRO (e-doc. 221) pediram o ingresso no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais.



    Nos termos do art. 120 do Código de Processo Civil, não havendo impugnação [ao pedido de assistência] no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.



    Em despacho anterior (e-doc. 225), determinei que os réus fossem ouvidos no prazo em questão.



    Mediante a Petição nº 143.810/2025 (e-doc. 228), a Procuradoria-Geral da República afirmou que “não vislumbra óbice aos pedidos de empregados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI/SP (peça 194) e do Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado de São Paulo – SINSEXPRO (peça 221) para ingresso no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais, pois demonstraram o nítido interesse no deslinde desta ação” (grifo nosso).



    Portanto, havendo interesse jurídico dos requerentes no deslinde do feito, admito-os como assistentes, ressaltando, desde logo, que receberão o processo no estado em que se encontra (CPC, art. 119, parágrafo único), sendo vedada a ampliação do pedido (v.g. Rcl nº 23.457/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 16/6/16).



    À Secretaria Judiciária para as providências de estilo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente